Tribunal: STF
Processo: AI 856553
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGOS 121, § 2º, I E II, C/C 29 E 62, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL. COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. 



    1. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o reclamante demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06, verbis: O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral).



    2. A jurisprudência do Supremo tem-se alinhado no sentido de ser necessário que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei, conforme assentado no julgamento do AI n. 797.515 – AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje de 28.02.11: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto”.



    3.  O momento processual oportuno para a demonstração das questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos das partes é em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, no recurso extraordinário, e não nas razões do agravo regimental, como deseja a recorrente. Incide, aqui, o óbice da preclusão consumativa.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. PRELIMINARES. Preliminar de inépcia da denúncia insubsistente, porque nela arrolada as infrações penais, com a indicação dos fatos pertinentes. Preliminar de nulidade absoluta decorrente de dispensa de testemunha sem anuência da defesa. Inteligência do artigo 404 do CPP: “As partes poderão desistir do depoimento de qualquer das testemunhas arroladas, ou deixar de arrolá-las, se considerarem suficientes as provas que possam ser ou tenham sido produzidas, ressalvado o disposto no art. 209. Nulidade das provas colhidas pelo Ministério Público. O Ministério Público, conforme preceitua o artigo 129, IX, da Constituição Federal, e as Leis números 75/90 e 8625/03, tem legitimidade para promover investigações visando à formação da “opinio delicti”. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Inteligência do artigo 407 do Código de Processo Penal: “Decorridos os prazos de que trata o artigo anterior, os autos serão enviados, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, ao presidente do Tribunal do Júri, que poderá ordenar as diligências necessárias para sanar qualquer inquirição de testemunhas (Art. 209), e proferirá sentença, na forma dos artigos seguintes”. Não há nulidade por cerceamento de defesa, quando o Magistrado, ao formar sua convicção quanto à materialidade do fato e autoria do delito, considera suficientes as provas colhidas durante a instrução. PRELIMINARES REJEITADAS. 3. MATERIALIDADE DO FATO COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. A pronúncia é juízo de admissibilidade acusatório, logo, após a instrução penal criminal, se existirem elementos, mesmo indiciários, a apontar a autoria, provada substancialmente a existência do crime, cabe ao Juiz remeter a acusação a exame dos Jurados. PRONÚNCIA MANTIDA. 5. RECURSO IMPROVIDO.”



    5. Agravo regimental não provido.